Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-86.2020.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002914-86.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 079.309.864-54 (RECORRIDO), SANDRA QUERINA DA SILVA - CPF: 013.657.071-21 (RECORRIDO), CLEVAN DA SILVA MACHADO - CPF: 062.119.344-59 (RECORRIDO), MARCELO ANDRELO JUNIOR - CPF: 050.590.191-95 (RECORRIDO), AMANDA RODRIGUES KIESQUI - CPF: 069.636.301-19 (RECORRIDO), GISELIA DOS SANTOS - CPF: 102.428.224-44 (RECORRIDO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (RECORRIDO), ALINE BRITES HAMERSKI - CPF: 955.591.910-00 (RECORRIDO), MEIRE COELHO DOS SANTOS - CPF: 002.461.431-93 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOCIELMA LEITE FERREIRA (RECORRENTE), CLAUDIOMAR SCARIOT (RECORRENTE), ROSE ALVARENGA (RECORRENTE), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 079.309.864-54 (VÍTIMA), GISELIA DOS SANTOS - CPF: 102.428.224-44 (ASSISTENTE), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (ASSISTENTE), MARCELO ANDRELO JUNIOR - CPF: 050.590.191-95 (ASSISTENTE), AMANDA RODRIGUES KIESQUI - CPF: 069.636.301-19 (ASSISTENTE), CLEVAN DA SILVA MACHADO - CPF: 062.119.344-59 (ASSISTENTE), Maria Aparecida Silva Oliveira (ASSISTENTE), SANDRA QUERINA DA SILVA - CPF: 013.657.071-21 (ASSISTENTE), ALINE BRITES HAMERSKI - CPF: 955.591.910-00 (ASSISTENTE), DR. ANDRÉ LUCIANOM.DE OLIVEIRA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INC. IV E ART. 347, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO PERITO, DE POLICIAL, DE TESTEMUNHAS E DE INFORMANTES QUE INDICIAM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E A SUPOSTA AUTORIA DA RECORRENTE – PROVA DOCUMENTAL NÃO REPETÍVEL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE SÃO SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – TESE DEFENSIVA DE SUICÍDIO DA VÍTIMA QUE NÃO SE ENCONTRA CABALMENTE COMPROVADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES CONEXOS – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA –
3.
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MAIS BRANDAS –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento da ré para ser julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri, assim como se dá na hipótese, em que a tese defensiva de suicídio da vítima constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não é a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelo Conselho de Sentença,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos vereditos aventar a absolvição sumária dos delitos conexos quando não estiver patente a ilegalidade, especialmente se for necessária a imersão vertical no conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram. Precedentes.

3.

Considerando que a recorrente permaneceu segregada durante todo o curso do
judicium accusationis
, mostra-se inviável a concessão da liberdade provisória após a prolação da pronúncia, máxime quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre
in casu
, já que o perigo à ordem pública ainda ressai evidente da gravidade concreta do
modus operandi
e do risco de recidiva, a tornar insuficientes e inadequadas as medidas cautelares mais brandas.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MEIRE COELHO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MEIRE COELHO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º

1002914-86.2020.8.11.0050, que a
pronunciou
como incursa nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
;
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
e
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
, na forma do art. 69, do Estatuto Repressor, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 107979099, a recorrente pretende a
absolvição sumária

do crime de homicídio qualificado
, com fulcro no
art. 415, inc. I e II, do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos atestam que a vítima cometeu suicídio, de modo que, na intelecção defensiva, não haveria materialidade nem autoria do crime doloso contra a vida.
Cumulativamente
, pleiteia a
absolvição sumária
das infrações conexas
relativas à posse irregular de arma de fogo e à fraude processual; ao que acrescenta, por fim, o pedido genérico de
revogação da prisão preventiva
.

Em contrarrazões vistas no ID 107979104, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 110020459, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

Uma vez concluso o processo para elaboração de voto, os advogados Dr.
Nilton Gomes da Silva
e Dr.
José Carlos de Almeida Benevides
, respectivamente inscritos na OAB/MT sob o n.º 851 e n.º 8159-A, aviaram pedido de habilitação nos autos como os novos procuradores da recorrente (ID 113875488), e, perscrutando a folha de rosto que inaugura o caderno processual, constatei que
os referidos causídicos já se encontram cadastrados como os patronos da acusada
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Outrossim, embora aparentemente
não tenha sido exercitado
na instância de origem
o
juízo de retratação
a que alude o art. 589 do Código de Processo Penal
, consigne-se que
“O
Superior Tribunal de Justiça
também já firmou o entendimento de que
não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
”
. (REsp 1457581/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Verte da denúncia que, em data e horário não determinados, mas sabidamente no ano de 2020, a recorrente
MEIRE COELHO DOS SANTOS
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e passou a manter sob a sua guarda 01 (um) revólver, da marca
Taurus
, calibre .38, e 06 (seis) cartuchos intactos do mesmo calibre, todos de uso permitido, no interior de sua residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, em Campo Novo do Parecis/MT (
Fato 01
).

Ressai ainda da exordial acusatória que, no dia 18/09/2020, por volta das 02h00min, no interior da residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a recorrente
MEIRE COELHO DOS SANTOS
matou a vítima
Sérgio Junior Barbosa da Silva
, seu convivente, mediante disparo de arma de fogo, munindo-se do referido revólver e disparando contra o ofendido enquanto este se encontrava sentado sobre a cama do casal e não esperava ser alvejado com um tiro na cabeça, de modo que teve a sua defesa dificultada e foi pego de surpresa pela ação ilícita (
Fato 02
).

A peça incoativa narra também que, no dia 18/09/2020, por volta das 02h10min, no interior da residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a recorrente
MEIRE COELHO DOS SANTOS
inovou artificiosamente o estado de lugar da arma de fogo, com o fim de induzir a erro o perito, na medida em que, visando simular o suicídio da vítima e descaracterizar o homicídio, a ora insurgente mudou a posição do revólver, colocando-o entre o braço direito e a costela da vítima, após o disparo fatal (
Fato 03
).

Diante destes fatos, a recorrente foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
;
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
e
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
, na forma do art. 69, do Estatuto Repressor,
para ser julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição sumária do delito de homicídio
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pela recorrente neste caso concreto, dependeria necessariamente de estar
cabalmente comprovada a
inexistência
do crime de homicídio
ou da
ausência patente de provas quanto à sua autoria ou participação no delito doloso contra a vida
, situações que, verbalizo desde já,
não se verificam na hipótese dos autos
.

Com efeito, afere-se os
vestígios materiais da
possível
ocorrência
de
crime de homicídio
por meio do boletim de ocorrência (ID 107979959 - Pág. 4); do termo de apreensão (ID 107979959 - Pág. 9); do auto de traslado de cadáver (ID 107979959 - Pág. 37), da certidão de óbito da vítima (ID 107979959 - Pág. 39); do laudo de exame pericial de necropsia e anexos fotográficos, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico causado por projétil de arma de fogo (ID 107979959 - Pág. 50/60); dos relatórios de investigação; das fotografias do corpo da vítima ainda na cena do crime (ID 107979960 - Pág. 48/49); do laudo de exame de eficiência de arma de fogo e munições (ID 107979966); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, verifica-se a presença de indícios mínimos suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar a ora recorrente
MEIRE COELHO DOS SANTOS
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois,
não obstante a tese de suicídio da vítima
, o
laudo de exame pericial necroscópico
aponta em sentido diverso e
conclui pela ocorrência de homicídio
, bem assim sugere que
a cena do crime teria sido alterada justamente a fim de simular que o ofendido tirou a própria vida
, pois a posição em que foi localizada a arma de fogo não guardaria compatibilidade com o evento-recuo ocasionado pelo disparo.

A propósito, colho os trechos pertinentes do citado laudo pericial:

“V – COMENTÁRIOS: (...).
O Perito está convicto que se trata de um caso de homicídio
.
O projétil entrou no orifício 1, na cabeça da vítima
, pelo lado direito, região frontal direita,
da direita para a esquerda

de cima para baixo inclinada de frente para trás saindo no orifício 2
, localizado na região temporal esquerda.
O direcionamento do projétil que atingiu a cabeça da vítima revela que o agressor estava localizado do lado direito da vítima
.
O disparo ocorreu
com a arma encostada na cabeça
no momento que a vítima estava com a cabeça inclinada e o olhar levemente direcionado para o agressor
. A vítima estava sentada.
O agressor localizava na posição ortostática (em pé) realizando o disparo com a arma direcionada para a região lateral da cabeça da vítima
. (...). Em um caso de suicídio de uma pessoa habilitada a manusear uma arma de fogo a direção do projétil é diferente do encontrado no caso em questão.
Analisando uma possibilidade da vítima estar deitada, o peso do revólver faria com que o projétil saísse no sentido de baixo para cima e mais próximo da região frontal do que a região temporal, ou seja, de trás para frente
. A
empunhadura de um revólver com as mesmas características da arma encontrada na cena do crime é com punho retificado em relação ao antebraço
. Com isso,
é improvável a vítima ter ocasionado o disparo
. O recuo da arma no momento do disparo jogaria o revólver distante lateralmente a linha imaginária que passa pelo orifício 1 sendo paralela ao corpo da vítima. Na foto tirada no local do crime, observa-se a arma colocada exatamente na linha imaginária que passa pelo orifício 1 e é paralela ao corpo da vítima.
Portanto, não existe compatibilidade do evento recuo ocasionado por disparo de arma de fogo e a posição onde a arma foi encontrada
. (...). Diante dos achados da necropsia, o perito conclui que a morte de Sérgio Junior Barbosa da Silva deu-se em decorrência de traumatismo cranioencefálico causado por projétil de arma de fogo”
. (ID 107979959 - Pág. 50/56) – Grifei.

Neste contexto, tem-se que o
depoimento judicial
do policial militar
Josildo Rodrigues Leite
dá conta de que,
segundo lhe disse a própria acusada quando o agente de segurança pública chegou no
locus delicti
,
apenas o ofendido e a ré se encontravam no interior da residência no momento do fato
, de modo que, acaso o Conselho de Sentença acolha as conclusões do laudo,
não se apresentaria de todo implausível a suposta autoria da ré
.

Assim sendo, embora não se descure do relato prestado pela informante
Amanda Rodrigues Kiesqui
, no sentido de que a recorrente se encontrava na companhia da informante no momento fatídico, é certo que,
havendo elementos nos autos apontando para o sentido contrário,
a questão deve ser mais profundamente analisada pelo Conselho de Sentença
.

Outrossim, os informantes
Marcelo Andrelo Junior
e
Amanda Rodrigues Kiesqui narraram
em juízo
que a ré e a vítima tiveram um desentendimento nos momentos que antecederam o evento ilícito
e que, naquela mesma data,
a acusada chegou a quebrar todos os vidros do carro da vítima com uma panela
, o que coaduna com os
anexos fotográficos
do Relatório de Investigação n.º 204/2020, retratando o mencionado dano material (ID 107979960 - Pág. 35).

Ademais, a testemunha compromissada
Maria Aparecida Silva Oliveira
descreveu
em audiência instrutória
que trabalhava com o ofendido
Sérgio Junior Barbosa da Silva
, ambos na condição de vigilantes terceirizados do Banco do Brasil, e elucidou que,
de acordo com o que o ofendido lhe confidenciou em vida, a denunciada MEIRE COELHO DOS SANTOS o ameaçava de morte e possuía uma arma de fogo, especificamente um revólver de calibre .38
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Aline Brites Hamerski
aduziu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que é funcionária do banco onde
Sérgio
laborava como segurança terceirizado e que
ele costumava se queixar dos ciúmes e das agressões físicas supostamente perpetradas pela acusada contra ele
, relatando a depoente também que
já chegou a ver lesões no corpo do ofendido
.

A declarante esclareceu ainda que, na madrugada que sucedeu a morte da vítima, a ré, em tese, foi até a sua casa indagá-la sobre a existência de seguro de vida em nome do ofendido eventualmente oferecido pela instituição bancária.

Diante desses elementos, resta forçoso reconhecer que, a princípio, não é totalmente divorciada do contexto probatório dos autos a tese ministerial de que a ré possa, hipoteticamente, ter incorrido no crime doloso contra a vida.

Oportunamente, friso não ignorar as
alegações recursais defensivas acerca do laudo pericial e do perito signatário
, sustentando que
“o jovem André Luciano Meira de Oliveira Martins, não merece prosperar suas argumentações, que são suposições e que não estão em conformidade com a verdade real dos fatos, nem confirmadas cientificamente e nem tecnicamente, apenas suposições e uma opinião sobre o fato”.
(
Sic –
ID 107979099 - Pág. 8).

Por outro lado, é certo que o Dr.
André Luciano Meira de Oliveira Martins
ocupa o cargo de
Perito Oficial Médico Legista
junto à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC e, nesta condição, prestando-se ao exercício de seu
múnus público
,
lavrou o laudo pericial necroscópico
, de modo que, além de
firmado por experto detentor de conhecimento técnico-científico na área periciada
, o laudo foi confeccionado nos exatos termos preceituados pelo
art. 159,
caput
, de CPP
,
gozando assim de fé pública e revestindo-se de presunção de idoneidade
.

Nesse sentido já assentou este Tribunal de Justiça estadual:

“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

Por apego à clareza, consigne-se que
o exame de necropsia não precisa ser repetido na fase judicial
, de modo que laudo pericial ora cotejado,
embora produzido durante a fase do inquérito, detém natureza irrepetível
, inserindo-se assim na
exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“2. O laudo pericial elaborado no curso do inquérito policial por perito oficial goza de presunção ‘juris tantum’ de veracidade.
A perícia realizada na fase investigativa não se precisa ser repetida na fase judicial, pois trata-se de prova irrepetível, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal e, nessa condição, pode constituir prova da materialidade do crime em questão, não havendo falar em ofensa ao contraditório
”
. (TRF-4 - ACR: 50323883820184047000 PR 5032388-38.2018.4.04.7000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 04/08/2020, SÉTIMA TURMA) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, tem-se que o conteúdo documentado no laudo pericial foi
ratificado em juízo

por meio do
depoimento prestado em audiência instrutória
pelo próprio perito que realizou o exame, Dr.
André Luciano Meira de Oliveira Martins
, o qual confirmou as conclusões consignadas no exame de necropsia.

Deveras, perante o juízo
a quo
, o médico legista disse,
em síntese
, que
exclui a possibilidade de que o ofendido tenha tirado a própria vida
e asseverou que
teria havido

a modificação da cena do crime
, inclusive com o
manuseio do corpo da vítima
.

O declarante detalhou que
a posição do ofendido
, tal qual captada nas fotografias feitas pelo policial que diligenciou na residência,
mostrava-se incompatível com a ocorrência de suicídio
, pois, mesmo que a vítima ainda se encontrasse com sinais vitais quando foi resgatada, o plantonista que a socorreu deu conta de que
já chegou no hospital em movimento de
gasping
, ou seja, de soluços por meio dos quais o cérebro tenta buscar oxigênio
, de modo que, provavelmente já se encontrava em estado de morte cerebral e não poderia ter se posicionado sobre a cama da forma que foi localizada pela Polícia.

Para além dos registros fotográficos confeccionados pelo agente de segurança pública
, o perito aduziu que,
dentro da sua área de
expertise
, foi capaz de
excluir a tese de suicídio
porque
o
orifício de entrada
do projétil de arma de fogo situou-se acima do pavilhão da orelha direita e mais para a região frontal da face, ao passo que o
orifício de saída
da bala situou-se mais para baixo e já bem próximo do pavilhão da orelha esquerda
, sugerindo o declarante que
tal trajetória, com inclinação de cima para baixo e de frente para trás, seria justamente
oposta
ao que comumente se vê em suicídios
, especialmente tratando-se de
atirador treinado
, como é a hipótese dos autos, já que a vítima tinha feito curso de tiro e trabalhava como segurança armado.

De acordo com o perito, estas posições topológicas aferidas
indicariam que a dinâmica delitiva contou com a presença de um agressor que se encontrava em pé e disparou enquanto o ofendido estava sentado
.

Nas exatas palavras do depoente,
“possivelmente, o agressor chegou, encostou a arma da cabeça dele, quando ele foi tentar olhar para o agressor, houve o disparo
. Por que eu digo isso? Pela posição. (...). Isso, se o Sérgio estivesse sentado, esse tiro é compatível. (...). Então,
a posição de saída da bala indica que ele estava sentado, o agressor estava
com a cabeça em cima da cabeça dele,
possivelmente em pé e quando ele foi olhar para o agressor houve o disparo
, em função da
inclinação
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 107979089) – Grifei.

Por fim, o declarante afirmou que
o peso da arma de fogo da qual percutiu o disparo fatal
, qual seja, um revólver .38 de quatro polegadas,
ensejaria o recuo do armamento logo após o disparo
, o que não ocorreu neste caso, já que o artefato bélico foi achado caído na mesma reta da linha do tiro, ao lado do corpo da vítima,
“de forma muito organizada”
, o que não seria possível, de acordo com o especialista.

No mesmo sentido, a testemunha
Josildo Rodrigues Leite
confirmou,
na etapa judicial
, que foi o policial militar responsável por atender a ocorrência
sub judice
e que, ao entrar no cômodo onde estava o ofendido, este ainda apresentava sinais vitais, razão pela qual a equipe de bombeiros deslocou a vítima até o centro hospitalar; complementando o depoente que, antes disso, extraiu
fotografia de como o ofendido foi encontrado no quarto, a fim de entregar ao legista da POLITEC acaso necessário, já que a vítima seria removida e dirigida ao hospital
.

Ao ser indagado
em audiência instrutória
sobre a posição da arma de fogo no momento em que encontrou a vítima, o testemunhante foi expresso em elucidar que, nas suas palavras,
“
a arma estava colada ao corpo dele
, na altura da costela, do lado direito, certo? E aí estava
entre a costela e o braço, o braço dele estava esticado, né, no mesmo alinhamento do corpo
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 107979035 e ID 107979051) – Destaquei.

A propósito, frise-se que, pelo menos neste primeiro momento, o testemunho compromissado do policial militar coaduna-se com os registros fotográficos encartados no ID 107979960 - Pág. 48/49.

Por fim, consigno ainda que o simples fato de o ofendido ser maior e mais forte que a acusada e trabalhar como segurança terceirizado, por si só,
não elide de plano a possibilidade de que ela tenha incorrido no ilícito
, porquanto esta mesma peculiaridade poderia se prestar a corroborar também a tese diametralmente oposta de que houve
surpresa no ataque
, o que supostamente impediu ou dificultou que a vítima esboçasse tentativa de defesa ou reação, nos termos constantes da denúncia.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a conclusão de que a vítima se matou, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, a exemplo do laudo pericial enquanto prova irrepetível e dos depoimentos colhidos em juízo, de modo que
a tese de suicídio do ofendido
não
é a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Assim sendo, justifica-se a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar eventual prolação de um édito porventura condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia pelo delito de homicídio
,
refutando-se
, pois, o pedido de absolvição sumária.

2.

Do pedido de absolvição sumária dos crimes conexos
:

A recorrente almeja a
absolvição dos crimes de
posse irregular de arma de fogo

e de

fraude processual
, argumentando,
quanto ao primeiro delito
, que o artefato bélico pertencia à própria vítima ou que deveria ser absorvido pelo crime mais grave de homicídio, com fulcro no princípio da consunção; e
quanto à segunda infração
, sustenta que sequer haveria provas de que mexeu no revólver após o disparo fatal.

Os pedidos tampouco comportam provimento.

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for
necessário um exame probatório aprofundado e casuístico
, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os precedentes do e. STJ:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção

imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

“3.
À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal
, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a
competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida
. Precedentes’”.
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – Grifei.

Não é outra a lição de
RENATO BRASILEIRO de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será
automaticamente
remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo
ou impronunciá-lo
pelo crime cone­xo
, ou
proceder à desclassificação da infração conexa
. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia da recorrente pelos crimes conexos do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
e do
art. 347, § único, do Código Penal
.

3.

Do pedido de revogação da prisão preventiva
:

Embora não teça maiores digressões a respeito do tema, a recorrente postula, ao final de seus pedidos, pela concessão do
direito de responder ao processo em liberdade
, com a consequente
revogação da prisão preventiva
.

O pleito liberatório desmerece melhor sorte.

Como é cediço, o art. 413, §3.º, do CPP dita que, ao prolatar a pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

Na hipótese, ao manter a segregação cautelar da recorrente em sede da pronúncia, o d. juízo processante justificou a medida com base na
subsistência do risco à ordem pública
, derivado da
gravidade em concreto das condutas
e da
probabilidade de reiteração delitiva
.

Com efeito,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, é certo que os indícios presentes nos autos foram considerados
suficientes para respaldar o édito de pronúncia
, o qual restou
ratificado
nesta instância revisora
, de modo que, por corolário lógico, encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção do
carcer ad cautelam
(
ex vi
do
RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) – Destaquei.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
se deve à
gravidade concreta
do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva
, pois a ré
supostamente
ceifou a vida de seu companheiro
de inopino, enquanto ele se encontrava sentado sobre a cama do casal
, antes de,
hipoteticamente
,
alterar a cena do crime no afã de simular o suicídio do convivente
, tudo isso
enquanto os seus familiares, dentre os quais o seu próprio filho de 05 (cinco) anos de idade, encontravam-se no mesmo terreno
, de forma que,
acaso tais condutas venham a ser comprovadas
, há que se reconhecer a
violência, a frieza e a periculosidade
com que teria agido a acusada.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

Ademais, a documentação encartada do ID 107979962 - Pág. 1 ao ID 107979965 - Pág. 9 aponta que, consoante bem exposto no édito de pronúncia,
a ora recorrente também
“é suspeita de praticar crime idêntico ao apurado nesses autos contra o ex-cônjuge/convivente”

Arnaldo Gomes da Silva
, de modo que a sua soltura, neste momento processual, poderia acarretar
risco de recalcitrância criminosa
.

Com efeito, é o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 06
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Não bastasse
, é certo que a pronunciada
permaneceu segregada durante todo o curso do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida extremada, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Negritei.

Aliás, friso que esta C.
Terceira Câmara Criminal já teve a oportunidade de avaliar a legalidade da prisão preventiva da ré
ao julgar o
Habeas Corpus
n.º 1021453-56.2020.8.11.0000, ocasião em que o aludido órgão fracionário,
por unanimidade, denegou a ordem liberatória

(ID 107979982).

Outrossim, cumpre salientar que a
necessidade
e
adequação
do
carcer ad cautelam
, decorrentes da
gravidade concreta da conduta e do risco de recidiva
, na hipótese, tornam
insuficientes
e
ineficazes

as acautelatórias mais brandas do art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Por derradeiro, frise-se que, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 43
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Indefere-se
, pois, o pedido de
revogação da prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MEIRE COELHO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na ação penal (PJe) n.º 1002914-86.2020.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022